Tribunal: STF
Processo: Rcl 93568
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Renata Alice Alves, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo 5004707-72.2023.4.03.6345.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 163 da repercussão geral, diante da aplicação equivocada do Tema 985 da repercussão geral ao caso, ainda em julgamento.
Nesses termos, argumenta que “[a] decisão impugnada se fundamentou no Tema 985 do STF, que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No entanto, tal tema ainda não foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estando pendente de decisão final”. (eDOC 1, p. 2)
Assevera, ainda, que “a decisão recorrida ignorou o entendimento já consolidado no Tema 163, que, ao definir a natureza indenizatória das verbas como o terço de férias e o adicional de insalubridade, afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre essas verbas. Este entendimento deve prevalecer independentemente do regime previdenciário ao qual o servidor esteja vinculado”. (eDOC 1, p.3) 
Diante disso, requer a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 5) 
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.	

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 596.962, Tema 163 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Entretanto, no caso dos autos, como a própria reclamante consigna na exordial, o ato reclamado trata-se de acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n. 5004707- 72.2023.4.03.6345 (eDOC 5, ID: 48e53d4f) e não há qualquer menção à interposição dos recursos cabíveis contra tal decisão.
Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Por outro lado, não há se falar em sobrestamento do processo na origem até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR (Tema 985), paradigma da repercussão geral, porquanto o aludido feito teve trânsito em julgado certificado na data de 24.9.2025. 
Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente